Tribunal: TJDFT
Processo: 0754585-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754585-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA CRUZ AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por FREDERICO JOSE DA SILVA em favor de GABRIEL DA CRUZ, diante da decisão de ID Num. 67572539, proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal no 0703829-36.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de quebra de dados deduzido pelo Ministério Público, porém, com base no art. 156, II, do Código de Processo Penal, que faculta ao Julgador, antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, deferiu a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares encontrados sob a posse do Paciente e demais acusados, descritos no Auto de Apresentação e Apreensão no 50/2024, determinando a realização de perícia nos aludidos dispositivos pelo Instituto de Criminalística. O Impetrante afirma a ilegalidade da concessão de vista ao Ministério Público para que requeresse o que entendesse por direito, sem realizar a intimação do advogado do Paciente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que fez com que o Promotor de Justiça postulasse a quebra de sigilo de dados do ora Paciente, mesmo quando já encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais por ambas as partes, pois tal medida viola os princípios da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório. Pondera, nessa linha, que “qualquer omissão por parte do Ministério Público quanto aos procedimentos de produção de provas deve ser suportada pelo próprio MPDFT” (ID 67572534 - Pág. 3). Alude à previsão do sigilo das comunicações como direito fundamental consagrado na Constituição Federal, cuja quebra só deve provir de decisão fundamentada, com motivo concreto e razoável. Diz que “o Juízo e a Acusação não demonstraram qualquer fato concreto, objetivo e razoável a justiçar a supressão do direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas consagrado na Constituição Federal” (ID 67572534 - Pág. 5). Menciona que a decisão da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal constituiu constrangimento ilegal, que pode culminar na prisão ilegal do Paciente futuramente. Requer a concessão da liminar, “suspendendo a quebra de sigilo telefônico do Paciente, GABRIEL DA CRUZ” (ID 67572534 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Como se extrai dos autos, o presente HC visa questionar determinação de ofício do Juiz de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para produção de prova pelo Instituto de Criminalística-IC, consistente na análise de dados de aparelhos celulares encontrados sob a posse do Paciente e demais acusados, descritos no Auto de Apresentação e Apreensão no 50/2024, determinando-se a confecção de laudo acerca das informações pertinentes à investigação ali constantes. Nesse quadro, sobressai a ausência de risco de perecimento de direito, bem assim da urgência necessária à apreciação do requerimento deduzido pelo Impetrante em Plantão Judicial. Com efeito, nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância, destacando que o próprio Impetrante mencionou que “foi constrangido ilegalmente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o que pode culminar na sua prisão ilegal em algum momento” (ID 67572534 - Pág. 6). Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Habeas Corpus ao seu Relator natural, Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial